Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720026-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEVALDO HAUBERT AGRAVADO: HELLENLUCIA AURELIO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON SEVALDO HAUBERT (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de despejo, proposta por HELLENLUCIA AURELIO BARBOSA, processo no 0706608-04.2024.8.07.0020, na qual deferiu o pedido liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 195560307 da origem): “Custas recolhidas (ID 192771776 e 192771777) Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no artigo 59 da Lei no 8.245/1991. Por força legal, cabível, no caso concreto, a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Assim, considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, a ser comprovado nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Comprovado nos autos o depósito da caução, expeça-se mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório. Caso a parte requerida queira purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. No caso de purga da mora, fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Caso o (a) locatário (a) não seja localizado (a), intime-se o autor para informar se o imóvel locado foi desocupado, com a data em que houve a desocupação. Na oportunidade, deverá ainda a parte requerente fornecer o endereço atualizado do (a) locatário (a) ou já requerer a citação editalícia. Isso porque eventual pesquisa de endereço do (a) locatário (a) nos sistemas à disposição deste Juízo seria frustrada porque certamente indicaria o endereço do imóvel já desocupado ou outro endereço também desatualizado. Em caso de não localização dos fiadores, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer, desde logo, a citação por edital, afirmando estar a parte ré em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que “o Réu demonstrou inequivocamente sua boa-fé e intenção de cumprir com as obrigações contratuais, mantendo em dia o pagamento de contas essenciais como energia, água e condomínio.” Diz que está com nome protestado, o que o impede de locar outro imóvel. Pleiteia, assim, que seja dilatado o prazo para a desocupação. Discute ainda o valor da dívida, pois alega que seria de R$ 23.700,00 e não de R$ 33.141,75. Discorre acerca da função social do contrato e o equilíbrio das relações locatícias. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão a agravada, “permitindo ao agravante a dilatação do prazo para desocupação do imóvel, em virtude da parte agravada ter PROTESTADO o nome do agravante, dificultando a celeridade de locar outro imóvel, conforme circunstâncias apresentadas.” No mérito, requer também: “5. Requer-se a reconsideração da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, solicitando a redução do percentual, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Requer-se a possibilidade de purga da mora pelo agravante, com a apresentação de proposta de pagamento do débito atualizado, sem a necessidade de desocupação do imóvel, conforme previsto no art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que permite ao locatário evitar a rescisão da locação mediante o pagamento do débito em aberto. 7. Requer-se, em caráter subsidiário, a dilatação do prazo para desocupação do imóvel para um período razoável de 45 (Quarenta e cinco) dias, a fim de permitir ao agravante a localização de um novo imóvel para moradia, considerando as dificuldades apresentadas e em observância ao princípio da função social do contrato. 8. Requer-se a intimação do Ministério Público para que atue no feito, considerando a possibilidade de vulnerabilidade do agravante e a necessidade de intervenção para a proteção de interesses metaindividuais ou coletivos, conforme art. 178 do Código de Processo Civil.” Ao ID 59203154 foi determinada a intimação do recorrente, para comprovar que faz jus a gratuidade de justiça pleiteada, ou recolher o preparo, tendo o recorrente optado por esta, ao que acostou aos autos o comprovante de ID 59367067. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. De inicio, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o recorrente, de pronto, optou por logo recolher o preparo. Da liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada a este momento incipiente, verifico que, em tese, é incontroversa a inadimplência dos aluguéis, sendo certo que o pagamento de outras despesas contratuais, como: condomínio, água e luz, não são suficientes para afastar a mora. Ademais, infere-se dos autos de origem que o agravante/locatário foi notificado em 02/03/2024 (ID 191651834 da origem), portanto, oportunizado a ela purgar a mora, evitando o despejo, todavia, sem notícia nos autos de que o tenha realizado a tempo e modo. Com efeito, o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias, o que, na espécie, foi observado por Sua Excelência a quo, para fins de deferimento da liminar. Outrossim, muito embora sensível a alegada dificuldade do recorrente de alugar outro imóvel estando com o nome protestado, isso, não por si só, não tem o condão de ilidir os efeitos cogente da norma que rege a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator